Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0709377-13.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO JOSE DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR, SOLEDADE LAZARA SILVA DOS SANTOS, JUSCELINO BENEVIDES SANTOS, JOSE DE SOUZA ARAUJO, MARIA PIEDADE SILVA ARAUJO APELADO: JOSE ANTONIO DE ALMEIDA FILHO DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que o comprovante de recolhimento das custas recursais juntadas à apelação refere-se equivocadamente ao ajuizamento de ação (ID 45716036 e 45716035) e não da interposição de apelação, que são guias distintas. À luz do princípio da primazia pelo julgamento do mérito e da colaboração processual, fica a parte apelante intimada a comprovar o recolhimento integral do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção (art. 1007, CPC). Prazo: 5 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de maio de 2023